Tribunal: STF
Processo: RE 1372374
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INOMINADA SOB O RITO ESPECIAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE GOIÁS. SENTENÇA EXTRA PETITA INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. EC N. 103/2019, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA Nº 65/2019, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REVOGAÇÃO DO § 21, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DESCUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 6, p. 1).



2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 35, inc. I, al. “a”, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Argumenta que “inexiste o direito subjetivo da parte recorrida, no sentido de que a recorrente se abstenha da aplicação do disposto no §4º-A, do art. 101, da Constituição do Estado de Goiás, de modo que o desconto da contribuição previdenciária, continue sendo realizado sobre a parcela que superar o limite máximo previsto para os benefícios do RGPS e não da forma prevista recentemente pela alteração promovida na Constituição Federal e na Constituição do Estado de Goiás pelas Emendas Constitucionais nº 103 e nº 65 de 2019 (Reformas da Previdência). (...) Assim, merece provimento o presente apelo extremo para reformar o acórdão atacado, uma vez que a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permite a instituição de contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que superem o salário mínimo – em caso de déficit atuarial dos Regimes de Previdência Próprios” (e-doc. 10, p. 19).



    É o relatório.



      Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “I- Em peça de ingresso, a reclamante afirma que é servidora aposentada do ente reclamado e que recebe benefício superior ao salário mínimo. Verbera que as alterações constitucionais advindas pelas emendas federal (EC 103/19) e estadual (EC 65/2019), não fixaram a alíquota a ser imposta ao novel tributo que incide sobre os seus proventos de aposentadoria. Indica incongruências no Relatório Atuarial que embasou as alterações nas contribuições previdenciárias. Diante de tais narrativas, pugna pelo encerramento de descontos em benefício previdenciário, com devolução dos valores pagos. O juízo de origem julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e, em via de consequência: a) declarou a inconstitucionalidade dos descontos efetuados na aposentadoria da parte autora, a título da contribuição prevista no art. 149, § 1º-A,CF; b) condenou o Estado de Goiás e a Goiasprev, solidariamente, a restituírem os montantes indevidamente descontados à parte reclamante, respeitada a prescrição quinquenal; e, c) determinou que o Estado de Goiás e a Goiasprev, se abstenham de exigir contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte reclamante até que ultime lei que preveja a alíquota para sua faixa de renda. 



(...)



    V- Contextualizando o caso, a reclamante almeja a manutenção de imunidade constitucional excluída por reforma previdenciária. A reforma imposta pela Emenda à Constituição Federal n. 103/2019 revogou o benefício da imunidade da contribuição previdenciária, previsto no artigo 40, § 21, da Constituição Federal. A medida foi referendada no âmbito do Estado, conforme extrai-se da Emenda Constitucional n. 65/2019, que revogou expressamente o § 21, do artigo 40, da Constituição do Estado de Goiás, a qual previa que ‘A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da República, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.’ Por sua vez, o §18, ainda vigente, dispõe: § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da República, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos’. 



    VI- Destas alterações Constitucionais, não subsistiu eventual direito adquirido ao regime jurídico previdenciário da reclamante/recorrida, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    VII- Por consequência, conforme delineado na sentença vergastada inexiste qualquer óbice legal ou constitucional à incidência da novel contribuição previdenciária. 



    VIII- Na sequência, a recorrida/reclamante sustenta não haver norma relacionada à fixação do percentual da alíquota dos proventos de aposentadoria, inclusive, tese angariada no esteio sentencial. Assim, a seu ver, enquanto não legalmente fixada a alíquota não há falar em incidência do tributo. Noutro ponto, o Estado recorrente aponta a legalidade da aplicação da alíquota de 14,25% (catorze vírgula vinte e cinco por cento). 



    IX- A alíquota é o importe, percentual ou fixo, de incidência para o cálculo de um tributo, in casu, contribuição previdenciária. A Emenda à Constituição Federal nº 103, em seu art. 36, condicionou a sua própria vigência à publicação de lei de iniciativa privada do respectivo poder executivo, que deve incluir, dentre outros regramentos, o percentual de alíquota aplicável ao caso. veja-se: Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: 



    II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente; 



    X- Nesse diapasão, o Estado de Goiás, no caso em deslinde, aplicou o preconizado pela Lei Complementar n. 77/2010, a qual dispõe a alíquota de 14,25% para a contribuição dos inativos cujos proventos superem o teto do INSS, nota-se: Art. 23. A contribuição previdenciária será devida ao RPPS e ao RPPM pelos: II – segurados inativos e pensionistas, com alíquota de 14,25% (quatorze inteiros e vinte e cinco décimos por cento), incidente sobre a parcela dos proventos de inatividade ou pensões que supere, mensalmente, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 27-12-2016, art. 2º. Imperioso mencionar que referida regra fora revogada e substituída pela Lei Complementar n. 161/2020 (art. 18, II), mantendo, entretanto, similar teor. 



    XI- Não obstante, no feito, a verba da reclamante não extrapola o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ficando em um limbo, acima do salário mínimo e abaixo do referido limite máximo. Por isso, imperiosa é a confecção da legislação pertinente para delinear o novo tributo, mormente com especificação das alíquotas respectivas.” (e-doc. 6, p. 1-3, grifos nossos).



    6. Em 1º.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 630.137, Tema nº 317 da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal decidiu que “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social” (RE nº 630.137, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.3.2021).



    7. No julgamento da ADI nº 3.477/RN, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de os Estados concederem, em lei, isenção de contribuição previdenciária nos limites estabelecidos pela CRFB. Segue a ementa da ADI nº 3.477:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



     (ADI nº 3.477/RN, Rel. Min. Cezar Peluso, Redator p/ o Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/03/2015, p. 04/05/2015).



    8. O art. 40, § 21, da CRFB foi revogado pelo art. 35, in. I, al. “a”, da EC nº 103, de 2019. Por seu turno, o inciso II do art. 36 da mesma emenda constitucional estabeleceu que:



    “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: 



    (...) 



    II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;”



    8.1. Verifica-se, portanto, que, quanto ao regime próprio de previdência social do Estado, o referendo é suficiente para que a revogação da isenção de contribuição previdenciária entre em vigor.



    8.2. No acórdão recorrido consta que “a medida foi referendada no âmbito do Estado, conforme extrai-se da Emenda Constitucional n. 65/2019, que revogou expressamente o § 21, do artigo 40, da Constituição do Estado de Goiás” (e-doc. 6, p. 2). Eis o teor dessa emenda constitucional estadual:



    “Art. 1º A Constituição Estadual passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art. 6º (…) 



    Parágrafo único. Ficam referendadas as alterações promovidas pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, no art. 149 da Constituição Federal e as revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da referida emenda’.” (grifo nossos).



    8.3. Assim, não é possível, a partir da publicação da Emenda Constitucional estadual nº 65, de 2019, isentar da contribuição previdenciária as parcelas de aposentadoria ou pensão que superem o dobro do teto dos benefícios do RGPS. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem.”



    (RE nº 1.385.880-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 28/11/2022, grifos nossos).



     “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



     (ARE nº 1.384.659-ED-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2022).



    9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que inexiste “direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado” (RMS nº 27.093/DF, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 14/11/2008).



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para assentar que, a partir da data de publicação da Emenda Constitucional estadual nº 65, de 2019, no que referendou a revogação do art. 40, § 21, da Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, não mais possui o recorrido direito à isenção quanto à contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de seus proventos de aposentadoria que vão até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator